Tribunal: TJMT
Processo: 1028720-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028720-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JESUS FRANCISCO DE LIMA - CPF: 502.317.151-53 (APELADO), CLEUSA DA SILVA AZEVEDO - CPF: 378.090.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR, AGRÁRIO E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL PRONAF. AGRICULTOR FAMILIAR HIPERVULNERÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35 % DA RENDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1085/STJ. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em embargos à execução ajuizados por JESUS FRANCISCO DE LIMA nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000992-49.2023.8.11.0003, limitou a 35 % dos rendimentos mensais do devedor os descontos relativos à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/06441-7 e vedou a contratação de novos empréstimos, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se contratos de crédito rural PRONAF podem ser submetidos ao Código de Defesa do Consumidor;

(ii) estabelecer se, diante do superendividamento do agricultor familiar hipervulnerável, é legítima a limitação dos descontos a 35 % da renda para resguardar o mínimo existencial;

(iii) determinar se o Tema 1085 do STJ afasta essa limitação em operações de política pública rural.

III. Razões de decidir

3. A operação PRONAF possui natureza de política pública social, com taxa subsidiada e finalidade de subsistência, distinguindo-se dos empréstimos comerciais comuns e afastando a aplicação irrestrita do Tema 1085/STJ.

4. O mutuário, agricultor familiar assentado, idoso e aposentado, enquadra-se como consumidor hipervulnerável; por isso incidem o CDC e os princípios de proteção ao superendividamento.

5. A preservação do mínimo existencial decorre da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato (CC, art. 421), legitimando a limitação dos descontos sem alterar o valor da obrigação.

6. A modulação da forma de pagamento não viola os arts. 313 e 314 do CC, porque apenas ajusta o modo de cumprimento para compatibilizar o contrato com direitos fundamentais.

7. Comprovados boa-fé, renda mínima de um salário e impactos da pandemia, caracteriza-se o superendividamento que justifica manter a sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Operações de crédito rural PRONAF destinadas à agricultura familiar configuram relação de consumo quando o mutuário é hipervulnerável.

2. O Tema 1085/STJ não se aplica a financiamentos PRONAF, dada sua natureza de política pública e finalidade social.

3. É legítima a limitação dos descontos das parcelas de Cédula Rural PRONAF a 35 % dos rendimentos do devedor para resguardar o mínimo existencial, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1o, III, e arts. 184-191; CC, arts. 313, 314 e 421; CPC, art. 85, § 11; Lei 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Lei 14.181/2021, art. 104-A, § 1o; Decreto 1.946/1996.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1085; STJ, AgRg no REsp 1.562.552/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 16.11.2017; STJ, REsp 1.195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.2012; STJ, REsp 2.102.035/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.11.2023; TJ/SP, RAI 2158938-25.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da
2a Vara Cível de Rondonópolis/MT
, Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, nos

Embargos à Execução

opostos por
JESUS FRANCISCO DE LIMA
nos autos da

Execução de Título Extrajudicial n. 1000992-49.2023.8.11.0003
, que
julgou procedente
para limitar os descontos referentes à
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/06441-7
ao teto de
35%
de seus rendimentos mensais e proibiu o Embargante de contrair novos empréstimos, sob multa de R$ 5.000,00 (
vide
ID. 295098397).

Em suas razões de ID. 295098859, o Banco Apelante argui, em síntese:
i)
inaplicabilidade da limitação do desconto da parcela aos contratos de mútuo comum, conforme STJ Tema Repetitivo n. 1085;
ii)
onerosidade excessiva causada pelo próprio mutuário e inviabilidade de relativização do
pacta sunt servanda
;
iii)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese de crédito rural;
iv)
inexistência de superendividamento que justifique a proteção legal; e
v)
violação aos artigos 313 e 314 do Código Civil.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para
reformar integralmente a sentença
, afastando a limitação imposta e determinando o cumprimento integral das obrigações contratuais.

O Embargante apresentou contrarrazões ao ID. 295098865, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, argumentando que:
i)
aplica-se a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso concreto;
ii)
a limitação a 35% preserva o mínimo existencial;
iii)
configurado está o superendividamento do consumidor;
iv)
a jurisprudência do STJ autoriza limitação em casos de vulnerabilidade; e
v)
o CDC é aplicável aos contratos bancários.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 295638369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressai que, na origem, o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial n. 1000992-49.2023.8.11.0003
contra
JESUS FRANCISCO DE LIMA,
fundado na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/06441-7, emitida em 11/06/2018, no valor original de R$ 148.104,00, com vencimento final em 01/06/2028, destinada à aquisição de 33 (trinta e três) vacas girolando 3/4 HPB para produção de leite, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

Citado,
JESUS FRANCISCO DE LIMA
–
pessoa idosa de 68 anos, aposentado, beneficiário do PA Primavera (Assentamento do INCRA), Lote 04, Sítio Encanto da Natureza
– opôs Embargos à Execução em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, sustentando se encontrar em estado de superendividamento decorrente da pandemia de COVID-19 e da insuficiência de sua renda de aposentadoria de um salário mínimo para adimplir as obrigações oriundas da cédula rural em execução. Assim, pleiteou a repactuação do débito em condições que preservem seu mínimo existencial.

Em impugnação aos embargos, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito rural, a ausência de superendividamento caracterizado e a necessidade de observância do Tema n. 1085 do STJ, que afasta a limitação de descontos em conta corrente para empréstimos comuns.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
prolatou sentença julgando procedentes os embargos
à execução, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos.

JESUS FRANCISCO DE LIMA
, ajuizou
EMBARGOS À EXECUÇÃO
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, alegando superendividamento e dificuldades financeiras agravadas pela pandemia de COVID-19. Segundo a petição inicial (ID 125784494), o embargante argumenta que, devido à crise econômica, tornou-se incapaz de adimplir as obrigações decorrentes de um contrato de crédito rural, firmado por meio de uma Cédula Rural Pignoratícia. O crédito concedido foi destinado à aquisição de bovinos e assistência técnica, mas o embargante afirma que a situação financeira deteriorada, combinada com a pandemia, impossibilitou o cumprimento das parcelas.

O embargante, representado pela Defensoria Pública, baseia-se na Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para incluir mecanismos de proteção ao superendividamento. Pleiteia a repactuação do débito em condições que preservem seu mínimo existencial, considerando a aplicação do artigo 104-A e seguintes do CDC, além de solicitar a suspensão temporária das cobranças até a negociação.

O Banco do Brasil, em sua contestação (ID 107639040), argumenta que a dívida em questão é líquida, certa e exigível, configurando-se como título executivo extrajudicial, conforme o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. Alega que o embargante inadimpliu as parcelas acordadas, gerando o vencimento antecipado da dívida, e defende a execução integral da quantia devida. A instituição financeira também sustenta que a segunda executada, Cleusa da Silva Azevedo, atuou como avalista do contrato, sendo igualmente responsável pela obrigação de pagamento.

O processo tramitou com a realização de audiência de tentativa de conciliação (ID 140378028), que restou infrutífera.

Por fim, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

As questões suscitadas e controvertidas nos autos constituem matérias que prescindem da produção de prova testemunhal, motivo pelo qual o feito comporta pronto julgamento, nos termos dos artigos 354 e 355, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção de outras provas e já se encontra nos autos a necessária prova documental.

(...)

Traçadas tais premissas, passo, pois, à análise das teses suscitadas pelas partes.

Pois bem. A pandemia de COVID-19 impactou diretamente a economia global, afetando especialmente aqueles consumidores em situação de vulnerabilidade financeira. Neste contexto, a Lei no 14.181/2021 visa proteger o consumidor superendividado, buscando conciliar a reorganização de suas dívidas com a preservação de sua dignidade e o mínimo existencial, em conformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 104-A do CDC, introduzido pela referida lei, prevê expressamente o procedimento de conciliação voltado à elaboração de plano de pagamento, com o objetivo de renegociar as dívidas do consumidor de forma que ele possa adimplir suas obrigações sem comprometer sua subsistência.

No presente caso, verifica-se que a audiência de conciliação restou infrutífera, impossibilitando a negociação imediata das dívidas. Assim, a continuidade dos descontos integrais poderia frustrar a própria finalidade da lei, que busca proporcionar ao consumidor a oportunidade de reorganizar suas finanças com dignidade.

Diante dessa situação excepcional, e considerando a analogia com o disposto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003, é cabível a limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos do autor a 35% (trinta e cinco por cento), percentual que se revela adequado para assegurar a manutenção de suas condições mínimas de subsistência.

No tocante à alegação do embargado de que o superendividamento do autor decorre exclusivamente de sua culpa, necessário se faz considerar o contexto da situação. O superendividamento, nos termos do artigo 54-A do CDC, é definido como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. A caracterização desse estado não exige que o devedor esteja isento de responsabilidade ou que o superendividamento seja fruto de circunstâncias totalmente alheias à sua vontade.

No caso concreto, o embargante demonstrou que sua situação financeira foi gravemente impactada pela pandemia de COVID-19, a qual constitui um evento extraordinário e imprevisível. Embora possa haver elementos de má gestão financeira, a própria legislação que regulamenta o superendividamento reconhece que a proteção ao consumidor deve prevalecer, garantindo a preservação de sua dignidade e seu mínimo existencial. Portanto, não se pode imputar exclusivamente ao embargante a responsabilidade pelo seu estado de superendividamento, devendo a alegação do embargado ser afastada.

Quanto à aplicabilidade do CDC ao presente caso, importa destacar que a jurisprudência consolidada reconhece que as instituições financeiras, quando atuam na concessão de crédito, estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 3o, § 2o, do CDC dispõe expressamente que o crédito bancário se enquadra como serviço e, portanto, está sujeito às disposições do CDC. Ademais, a Lei no 14.181/2021 reforçou a aplicação das normas consumeristas em situações de superendividamento, inserindo no CDC mecanismos específicos de repactuação e proteção ao consumidor nessa condição.

No tocante à alegação do embargado de que o contrato em questão, por se tratar de crédito rural, estaria excluído do regime do CDC, tal argumento não prospera. Embora o crédito rural tenha regulamentação específica, isso não exclui a aplicação do CDC, sobretudo quando o contrato envolve clara relação de consumo, em que o consumidor é a parte hipossuficiente na relação jurídica. As normas do CDC coexistem com a legislação específica e prevalecem em situações que envolvam a proteção do consumidor.

Dessa forma, resta afastada a tese de que as disposições do CDC não são aplicáveis ao presente caso, sendo plenamente cabível a aplicação das normas protetivas previstas no artigo 104-A e seguintes do CDC, em especial quanto à necessidade de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado.

Outrossim, visando evitar o agravamento do superendividamento, é razoável impedir que o autor contrate novos empréstimos enquanto perdurar a limitação dos descontos, sob pena de comprometimento da própria eficácia da medida ora concedida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, para:

a) LIMITAR
o valor das parcelas referentes ao empréstimo contraído pelo autor ao percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos mensais;

b) PROIBIR
o autor de contrair novos empréstimos junto a instituições financeiras durante o período de vigência do presente veredicto, sob pena de incorrer na multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado do presente veredicto,
TRASLADE-SE
cópia da certidão e da presente sentença para a ação de execução de título extrajudicial registrada sob o no. 1000992-49.2023.8.11.0003.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte embargada no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.”
(ID. 295098397).

Contra tal
decisum
se insurge o Banco Apelante, objetivando sua reforma integral.

Pois bem.

In casu
, a controvérsia central adquire contornos jurídicos específicos após análise detalhada da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/06441-7, que revela se tratar de
operação de crédito rural no âmbito do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar)
, destinada à agricultura familiar de subsistência em assentamento do INCRA (ID. 295098372 - Pág. 59);
configurando operação de política pública federal instituída pelo Decreto n. 1.946/1996
, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares.

Imperativo destacar alguns aspectos cruciais identificados na aludida operação à luz do presente caso:

i)
Taxa subsidiada
: 5,5% ao ano (significativamente inferior às taxas de mercado para crédito rural), demonstrando o caráter não comercial da operação e o interesse público na concessão do financiamento;

ii)
Beneficiário hipervulnerável
: Assentado do INCRA (PA Primavera, Lote 04), pessoa idosa aposentada com renda limitada a um salário mínimo, caracterizando situação de múltipla vulnerabilidade social, econômica e etária;

iii)
Finalidade social específica
: Aquisição de 33 vacas girolando 3/4 HPB para produção de leite destinada à agricultura familiar de subsistência, não à exploração comercial de larga escala;

iv)
Assistência técnica obrigatória
: 2% do valor destinado à orientação técnica, reconhecendo expressamente a necessidade de acompanhamento devido à hipossuficiência técnica do beneficiário;

v)
Garantia real
: Penhor dos próprios animais adquiridos, que constituem meio de subsistência familiar, não patrimônio empresarial.

Logo,
divergindo respeitosamente da jurisprudência que afasta genericamente o CDC do crédito rural comercial
, o contexto específico do PRONAF exige análise diferenciada, pois
o agricultor familiar beneficiário não se equipara ao produtor rural empresarial
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a aplicação do CDC em operações rurais, estabeleceu distinção fundamental entre produtor rural empresarial e agricultor familiar, reconhecendo que “
a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final
” apenas quando se trata de atividade empresarial (
Ex vi
STJ, AgRg no REsp 1.562.552/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Conv. TRF5], 4a Turma, J. 16/11/2017, DJe 22/11/2017; destaquei).

Contudo, no presente caso,
verificam-se elementos específicos que caracterizam relação de consumo
, a saber:

a)
Destinação final específica
: O crédito destina-se à subsistência familiar e pequena produção, não à atividade empresarial de larga escala, enquadrando-se o beneficiário como destinatário final econômico dos recursos.

b)
Vulnerabilidade técnica manifesta
: O contrato prevê assistência técnica obrigatória, reconhecendo expressamente a necessidade de orientação devido à hipossuficiência técnica do beneficiário.

c)
Contexto socioeconômico
: Beneficiário de assentamento do INCRA em situação de múltipla vulnerabilidade (idoso, aposentado, agricultor familiar de subsistência).

f)
Finalidade do programa
: O PRONAF visa especificamente reduzir desigualdades sociais e promover desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, alinhando-se aos objetivos constitucionais de proteção ao consumidor.

Aliás, a colenda Corte Cidadão tem reconhecido a aplicação do CDC em situações de vulnerabilidade específica, mesmo em contextos aparentemente empresariais, quando demonstrada a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do contratante (Precedente. STJ, REsp 1.195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/11/2012, DJe 21/11/2012).

Desta feita
,
conquanto o Tema n. 1085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça serem
“lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003”
,
este não aborda especificamente operações de política pública como o PRONAF
.

Em verdade,
há elementos distintivos fundamentais que afastam a aplicação irrestrita do Tema n. 1085
:

I)
Natureza da operação
: Não se trata de empréstimo comercial comum, mas de instrumento de política pública com finalidade social específica, submetido a regime jurídico diferenciado;

II)

Taxa subsidiada
: A taxa de 5,5% ao ano é subsidiada pelo Poder Executivo Federal, demonstrando o caráter não comercial da operação e o interesse público prevalente;

III)

Beneficiário hipervulnerável
: Assentado do INCRA, pessoa idosa aposentada em situação de agricultura familiar de subsistência, enquadrando-se na categoria de consumidor hipervulnerável;

IV)

Garantia específica
: Penhor dos próprios animais adquiridos, que constituem meio de subsistência familiar, não patrimônio empresarial passível de livre disposição;

V)
Finalidade constitucional
: A operação visa implementar políticas públicas de reforma agrária e desenvolvimento rural sustentável, amparadas nos artigos 184 a 191 da Constituição Federal.

Nessa ordem de ideias, denota-se que a tese fixada no Tema n. 1085 visa proteger o sistema financeiro de aplicações analógicas inadequadas, mas
não impede a proteção constitucional em situações de vulnerabilidade extrema e políticas públicas específicas
.

Partindo dessas premissas, ainda que

a Lei n. 14.181/2021 exclua expressamente o crédito rural comercial de seus procedimentos específicos (art. 104-A, § 1o), entendo que
os princípios de proteção ao superendividamento se aplicam
, no caso concreto,
por força constitucional quando configurada a impossibilidade de manutenção do mínimo existencial em operações de política pública social
.

Sublinha-se que a exclusão legal se refere ao crédito rural empresarial,
não abrangendo operações PRONAF destinadas à agricultura familiar de subsistência
, que possuem regime jurídico diferenciado e finalidade constitucional específica.

Identificam-se, na espécie, todos os elementos caracterizadores do superendividamento, notadamente:

a)
Impossibilidade manifesta
: Renda limitada a aposentadoria de um salário mínimo para pessoa idosa com dependentes.

b)
Boa-fé
: Ausência de indícios de má-fé ou manipulação do sistema de crédito.

c)
Comprometimento do mínimo existencial
: Execução integral comprometeria a subsistência do devedor e sua família.

d)
Circunstâncias extraordinárias
: Pandemia de COVID-19 com impacto comprovado na atividade agropecuária familiar.

Oportuno enfatizar que a Constituição Federal, em seu art. 1o, III, consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, impondo limitações ao exercício de direitos patrimoniais quando conflitantes com a preservação da dignidade humana.

Tratando-se de operação PRONAF, a preservação do mínimo existencial adquire dimensão constitucional específica, pois o Estado fomentou a atividade através de programa específico de política pública agrária, não podendo posteriormente comprometer a subsistência do beneficiário através de execução que destrua a própria atividade incentivada.

Destarte,
compreendo que o percentual de 35% dos rendimentos fixado pelo Juízo
a quo
se mostra adequado e proporcional
, considerando a jurisprudência específica para operações de agricultura familiar e a necessidade de preservar a atividade fomentada pelo Estado.

A jurisprudência tem reconhecido percentuais similares em casos envolvendo vulnerabilidade específica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS – NULIDADE DO NEGÓCIO - CABIMENTO - I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, ora agravante – II – Recurso da autora – Pretensão à limitação dos descontos dos empréstimos objeto da lide – III - Hipótese em que a lide envolve contrato de empréstimo consignado, descontado diretamente no benefício de prestação continuada (BPC), o qual é concedido às pessoas com deficiência que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica – Aplicação da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei no 8.742/93 – Percentual do desconto que corresponde a 40% dos vencimentos líquidos da parte autora, cuja natureza da verba é alimentar - Reconhecida a necessidade de proteção do patrimônio mínimo da autora - Lei estadual no 5.294/08 e do Decreto estadual 25.547/99 – Precedentes – Inaplicabilidade do Tema no 1085 do C .STJ, a hipótese - Observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência – Arts. 1o, III, e 23, II, da CF – Demonstração, ademais, de que se trata de pessoa que assina a rogo, revelando a probabilidade do direito alegado no que tange a possível nulidade do negócio jurídico objeto da lide – IV - Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, cabível a concessão da tutela pretendida para o fim de limitar os descontos do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, a 35% dos vencimentos líquidos da agravante, sob pena de multa no valor de R$500,00 por desconto indevido, limitada a um período inicial de 30 dias – Art. 537 do NCPC - Decisão reformada – Agravo provido”.
(TJ/SP. RAI 2158938-25.2024.8.26.0000. Relator Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/11/2024, DJe: 29/11/2024).

Esclareça-se,
ad argumentandum tantum,
a aparente tensão entre
pacta sunt servanda
e proteção constitucional se resolve mediante interpretação sistemática que reconhece a função social dos contratos em operações de política pública, conforme art. 421 do Código Civil, “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”.

Portanto, não se trata de desconsiderar o contrato, mas de
adequar sua execução aos princípios constitucionais que informaram sua própria criação através do PRONAF
, observando que a operação visa implementar direitos fundamentais relacionados à moradia, alimentação e trabalho rural.

Não se olvida, ainda, que os dispositivos invocados pelo Banco Apelante estabeleçam que o credor não seja obrigado a receber prestação diversa da devida.
Contudo
,
não há alteração da prestação, mas
adequação da forma de pagamento
para preservar direitos fundamentais
,
mantendo-se íntegro o valor da obrigação
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que: “
Pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia do mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais)
” (
Ex vi
STJ, REsp 2.102.035/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 06/11/2023; destaquei).

Por todo o exposto, compreendo que a sentença recorrida encontra amparo legal na dimensão constitucional específica das operações PRONAF, nos princípios de proteção à agricultura familiar e na jurisprudência consolidada sobre preservação do mínimo existencial em políticas públicas agrárias,

razão pela qual deve ser mantida
.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação de
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025